Tribunal: TJES
Processo: 5014932-95.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014932-95.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: EDGARD SAUL DOS SANTOS MARTINS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EDGARD SAUL DOS SANTOS MARTINS
em face do v. Acórdão (ID 15644477), que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo BANCO C6 S.A., para reformar a sentença e afastar a obrigação de fazer consistente no restabelecimento do limite de crédito do consumidor.

O Embargante sustenta a existência de omissão, alegando que o colegiado não se manifestou especificamente sobre o fato de o limite de crédito ser lastreado em investimentos (CDB) realizados junto à instituição financeira, o que retiraria a natureza discricionária da redução do limite. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

Deixo de abrir prazo para as contrarrazões, na medida em que mantida decisão que aproveita à parte embargada.

É o breve relato.

Conheço dos embargos, eis que tempestivos. No mérito, todavia, não merecem acolhimento.

Conforme o art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em tela.

O v. Acórdão enfrentou a matéria de forma clara e suficiente, consignando que: 1) A fixação e manutenção de limites de crédito constituem ato discricionário da instituição financeira, inerente à gestão de riscos e à sua atividade econômica. 2) O direito do consumidor restringe-se à informação adequada e à reparação por danos decorrentes da falha nessa comunicação (o que foi mantido através da indenização por danos morais), mas não engloba a imposição judicial de manutenção de um limite específico. 3) O fato de o limite ser "lastreado em investimento" não altera a natureza da relação de crédito nem anula a prerrogativa da instituição de reavaliar o perfil de risco do cliente, conforme as normas do Banco Central.

O que se observa é o inconformismo do Embargante com a conclusão adotada, buscando a rediscussão do mérito para que prevaleça a sua tese jurídica. Contudo, os embargos de declaração não são a via adequada para a reforma do julgado por mera discordância da parte.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)